Tribunal: TJDFT
Processo: 0740369-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740369-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON ZENGO, CLAUDIA GASPAR ZENGO, CLEIDE GASPAR ZENGO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Verifico que a questão devolvida a esta instância revisora por meio do agravo teve sua repercussão geral reconhecida pelo c. STF (Tema 1290), razão pela qual determino a suspensão do feito até que se ultime o julgamento naquele Tribunal. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital